Tribunal: TJMT
Processo: 1014742-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014742-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MÍNIMO DE 01 (UM) ANO – IMPOSSIBILIDADE -

PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORMENTE DEFERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA - ORDEM
JUDICIAL
–
DESCUMPRIMENTO
- MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIOS RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 .
O Agravante pleiteou anteriormente nos autos, dilação do prazo para o cumprimento da medida, ao argumento de “
tempo demasiado curto
” para o cumprimento da obrigação fixada na alínea “g”, da sentença prolatada no ano de 2008, obtendo então mais 90 (noventa) dias para implementá-la.

2 . Dessa maneira, dado o lapso temporal anteriormente concedido ao Agravante, e, levando em conta a sua inércia para o cumprimento da medida imposta, de aproximados 14 (quatorze) anos para a sua implementação, não há o que se falar em exiguidade do prazo assinalado pelo Juízo
a quo
para cumprimento da obrigação.

3 . Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes,
não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. O destinatário da ordem
judicial
deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

5 . A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem
judicial
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A
., em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública n. 5616-89.2008.811.0002 (Código no 209858), que determinou o cumprimento do que segue, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a sessenta dias-multa:

“
g) Manter, nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados, e pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas eletrônicos (CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO – art. 51, IV e V);”.

Sustenta, o Agravante, a necessidade de reforma da decisão invectivada, ao fundamento de que necessária a redução da multa estabelecida pelo Juízo
a quo
, posto que desproporcional e propiciadora de enriquecimento ilícito.

Defende, outrossim, a impossibilidade de cumprimento do item “g” acima transcrito, haja vista ser exíguo o prazo estipulado para tanto, visto que sua aplicabilidade está condicionada à aprovação de plano pelo Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal.

Ao final,
requer o Agravante seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, bem como a antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada, sendo, conhecido e provido para determinar a exclusão da multa aplicada, ou caso não seja esse o entendimento, reduzir seu valor a um patamar razoável e proporcional ao bem jurídico tutelada. (Id. 5198703).

O
pleito liminar realizado pela parte Agravante, foi indeferido. (ID. 5532495).

Foram interpostos Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pleito liminar de
efeito suspensivo, para sustar os efeitos determinados nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 5616-89.2008.8.11.0002, transitada em julgado.

(Id.
6075077 - Pág. 1/8).

O Recurso de Agravo Interno foi julgado, e por unanimidade desprovido. (Id. 89985961).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id.

98335493)
.

Em que pese os autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, e considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório
,
trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT), que nos autos de Cumprimento de Sentença no 5616- 89.2008.811.0002, Código 209858, deu por satisfeita a obrigação de pagar no valor de R$ 1.302.843,92 (um milhão, trezentos e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) e indeferiu o pedido do Agravante para que fosse declarado a inconstitucionalidade “
incidenter tantum
” do artigo 51, incisos IV e V, da Lei Municipal no 2.757/2005, e, consequentemente, fosse afastada sua aplicação com a exclusão das sanções decorrentes por eventual ausência de vigilantes nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados, e pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas eletrônicos, determinando, ainda, o cumprimento da obrigação acima, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada há 60 dias-multas, nos termos do artigo 537, do CPC.

Cuida-se, na origem
, de Ação Civil Pública, nos termos da Lei no 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública - e Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – manejado pelo Ministério Público, contra o Agravante, na defesa dos direitos dos consumidores, grupo de pessoas vulneráveis a práticas abusivas de mercado, em razão do descumprimento de normas vigentes na época, para garantir a fixação de tempo máximo razoável de espera para atendimento nas filas; reserva de caixa preferencial para pessoas idosas, gestantes e pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; implementação do número de funcionários; maior segurança em suas instalações e imediações etc., condenação por dano moral coletivo, entre outros pedidos.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e fixou os seguintes comandos - transcritos parcialmente:

“
Posto isso, julgo procedente o pedido e determino ao banco requerido que, no prazo impreterível de 90 dias:
(...)
g) Mantenha, nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados, e pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas eletrônicos (Código de Postura do Município – art. 51, IV e V);

(...)

Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de dano moral coletivo, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da presente ação, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, na forma do art. 13 da Lei n. 7.347/85.”

Com o trânsito em julgado da decisão, somado às circunstâncias fáticas, o Ministério Público manejou cumprimento de sentença, pugnando pelo pagamento de multa no importe de 1% sobre o valor da causa atualizado, indenização por danos morais coletivos e o cumprimento das demais obrigações.

Instado ao cumprimento do
decisum
, sob pena de multa diária fixada, inicialmente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o Agravante comprovou o depósito no importe de R$ 1.302.843,92 (um milhão trezentos e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) e informou que as obrigações foram cumpridas, com exceção da alínea “g”, da sentença, que se refere a vigilância do estabelecimento bancário retro, e deduziu o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 51, incisos IV e V, da Lei Municipal no 2.757/2005.

A vista do exposto, o Juízo
a quo
decidiu:

(...)

Outrossim, indefiro o pedido do executado para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 51, incisos IV e V, da Lei Municipal no 2.757/2005, visando afastar sua aplicação com a consequente exclusão das sanções decorrentes por eventual ausência de vigilantes nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados, e pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas eletrônicos. Isso porque, a matéria encontra -se superada pela sentença proferida nos autos, que foi alcançada pelo trânsito em julgado não competindo este juízo proferir nova análise sobre o tema. Ainda, acolho a cota ministerial de fl. 725/727, razão pela qual determino a manutenção do valor depositado em juízo pelo executado em uma conta judicial vinculada aos autos até que

exequente informe a conta especial do Fundo Estadual do Consumidor - FUNDECON para posterior transferência do valor. Expeça -se ofício ao PROCON/MT e PROCON/VG para que realizem vistoria técnica em todas as agencias bancárias do executado localizadas neste município, a fim de apresentarem relatório circunstanciado acerca do cumprimento da sentença relativo a obrigação de fazer no prazo de 60 (sessenta) dias. Por fim, intime -se PESSOALMENTE o banco executado para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, CUMPRA com as determinações descritas na alínea “G”, ou comprove que já as

cumpriu, sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada há 60 dias -multas, teor do disposto no artigo 537, do CPC.

Inconformado com a decisão, o Banco do Brasil S. A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, postulando efeito suspensivo, sob o argumento de dano grave de difícil ou impossível reparação, dentre outros pleitos.

O efeito suspensivo foi negado nos termos a seguir:

“Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, notadamente porque a determinação, cujo cumprimento o Agravante deseja obstar, é medida constante de decisão há muito transitada em julgado, pelo que se denota das cópias dos acórdãos juntados às fls. 677/705, 714/723 e 764/769, das quais se infere que todos os subsequentes recursos interpostos não forma sequer conhecidos. Da análise dos autos, extrai-se, ainda, que o Banco Agravante refuta o cumprimento da determinação objeto deste Recurso, desde o ano de 2008, de modo que, em tese, se mostra incoerente o seu fundamento acerca do tempo insuficiente para o atendimento da determinação judicial. No que tange à exorbitância da multa prevista para o caso de não cumprimento, tenho que não prospera tal argumento, porquanto a penalidade fora fixada de modo razoável e proporcional, considerando-se o poder econômico da Agravante. Com efeito, em análise de cognição não exauriente, tenho por não demonstrada a probabilidade de provimento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo que o indeferimento da tutela de urgência pretendida se torna medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.”

No mérito, o Agravante pugnou pela redução do valor da multa fixada, acoimada de desproporcional - o que na sua compreensão geraria enriquecimento sem causa; sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação consignada na alínea “g”, no prazo estabelecido, pleiteando dilação de, no mínimo, 01 (um) ano, para tanto.

Ainda, informou ter indenizado o dano moral coletivo, pago a multa e ter cumprido as demais obrigações dispostas na sentença, de maneira que o valor das
astreintes
- R$ 10.000,00 (dez mil reais) - seria desproporcional e desarrazoado. Especificamente quanto ao pleito de dilação de prazo, argumentou que o fixado seria demasiadamente exíguo, pois as atividades de vigilância envolvem diversos setores da instituição bancária e atuação da Polícia Federal na elaboração de um novo plano de segurança etc.; tratando-se de um processo burocrático.

Pois bem.

O agravo não comporta provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a
obrigação fixada na alínea “g”, qual seja:
“
g) Manter, nas proximidades dos caixas eletrônicos, dentro das agências, pelo menos 1 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados, e pelo menos 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive dos caixas eletrônicos (CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO – art. 51, IV e V);”,
se deu por meio da decisão proferida pelo Juízo
a quo

na data de 03/06/2008
,
a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, tendo sido confirmada na sentença, constante se verifica nos
Id. 41181282 - Pág. 47/51 – dos autos de origem.

A determinação, cujo cumprimento o Agravante deseja se obstar, é medida constante de sentença há muito transitada em julgado, pelo que se denota das cópias dos Acórdãos juntados nos Ids. 90412985 a 190059998 -, das quais se infere que todos os subsequentes recursos interpostos não foram sequer conhecidos.

Outrossim, o Agravante pleiteou anteriormente nos autos, dilação do prazo para o cumprimento da medida, ao argumento de “
tempo demasiado curto
” para o cumprimento da obrigação fixada na alínea “g”, da sentença prolatada no ano de 2008, obtendo então mais 90 (noventa) dias para implementá-la.

Dessa maneira, dado o lapso temporal anteriormente concedido ao Agravante, e, levando em conta a sua inércia para o cumprimento da medida imposta, de aproximados 14 (quatorze) anos para a sua implementação, não há o que se falar em exiguidade do prazo assinalado pelo Juízo
a quo
para cumprimento da obrigação. Revisitar a matéria, além de não se afigurar legítima, denota expediente protelatório ou inovação da decisão meritória alcançada pela coisa julgada.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – COISA JULGADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS MERITÓRIAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTITUTO DA PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário é acobertada pela eficácia da coisa julgada material tornando-se imutável e indiscutível. Questões meritórias devem ser apresentadas apenas na fase de conhecimento ou em sede do recurso cabível, movido no prazo legal, contra a decisão que as discutiu.
Impugnação à Execução que também versar sobre excesso de execução, deverá, nos termos do art. 525, § 4o do CPC, ser manejada juntamente e de imediato com o montante que se entender devido à execução
. (TJ-MT - AGV: 01542132520168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)” (Destaquei)

Quanto à possibilidade de nova prorrogação do prazo, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACORDO HOMOLOGADO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrada a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação estabelecida em sentença homologatória de acordo, impossível a prorrogação do prazo estabelecido para o seu cumprimento.

(TJ-MG - AI: 10000211317714001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NOVO PRAZO DE PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há que se falar em prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, restando mantido o prazo entabulado entre as partes contratantes,
devendo ser respeitada a prorrogação já deferida em recurso anterior
.

(TJ-MG - AI: 10000205716392002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).” (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO FORA DAS EXCEÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0027537-18.2021.8.16.0000 - Matelândia - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 23.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00275371820218160000 Matelândia 0027537-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 23/08/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)” (Destaquei)

Assim,
não é coerente o fundamento do Agravante de exiguidade do prazo assinalado pelo Juízo
a quo
para cumprimento da obrigação, levada em conta sua inércia de aproximados 14 (quatorze) anos, para a implementação da medida.

Destarte, deve-se reconhecer que a omissão do Agravante quanto à adoção da medida necessária (
obrigação fixada na alínea “g”)
importa em patente violação ao interesse público, negligenciando a segurança do ambiente bancário.

Dessa maneira, ciente dos riscos inerentes ao serviço prestado, cabe ao Agravante tomar as medidas adequadas com vistas à promoção da segurança, não só dos clientes, como também, e especialmente, dos seus empregados, podendo a empresa inclusive, responder pela sua incolumidade.

Portanto, nesse aspecto, mostra-se correta a decisão agravada.

Quanto a alegada exorbitância da multa diária prevista para o caso de descumprimento da obrigação aqui tratada, porquanto a medida coercitiva prevista no artigo 537 do CPC
, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), este Juízo entende pela sua manutenção.

In casu,
as astreintes tem como finalidade coagir o litigante a cumprir a decisão proferida e, portanto, devem ser propositalmente elevadas, a fim de compelir a parte a dar plena efetividade à
obrigação
lhe imposta.

Este é o entendimento da doutrina, confira-se:

“
Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória
.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a
obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação
específica
.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz"
.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil
Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 804)” (Destaquei)

Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes,
não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – BAIXA DE GRAVAME – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - ASTREINTES – ART. 537, DO CPC -
RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que, em 25/07/2018, o magistrado de piso já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não realização da baixa da restrição, comando reiterado em 13/08/2018, através de publicação de Certidão, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo. Embora tenha apresentado agravo de instrumento em face de referidas decisões, tal recurso foi desprovido, ensejando o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo, do qual foi proferida a decisão

ora agravada. Importante mencionar, que o Banco agravante teve, ao menos, desde julho de 2018, prazo mais que suficiente para o cumprimento da obrigação de dar baixa no gravame, a qual não demanda maiores dificuldades, já que pode ser realizada, automática e eletronicamente, junto ao órgão de trânsito.
Nesse compasso o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC/2015.
Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação a multa fixada em 1o grau está adequada à circunstância em comento, devendo ser mantida
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10012077320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)” (Destaquei)

Por esses motivos, "
por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados"
(REsp 1.748.507/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)”

É importante destacar que, conforme se depreende dos autos, a imposição de multa diária mostrou-se necessária como meio coercitivo para o efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença que transitou em julgado há 14 (catorze) anos, não merecendo acolhimento a alegação de sua redução.

O destinatário da ordem
judicial
deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe traria consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, a multa diária imposta, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável ao fim a que se presta, ressaltando-se, ainda, que a menos que o Banco Agravante esteja considerando a hipótese de descumprir a decisão judicial, risco algum corre de ver contra si cominada a multa, bastando, assim, que cumpra a
obrigação
imposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022